Tribunal: TJSP
Processo: 2168938-26.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA APÓS DESCUMPRIMENTO DE ACORDO. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. Impossibilidade. Hipótese dos autos que não admite a penhora sobre os rendimentos percebidos pela Executada, diante de vedação legal expressa. Inteligência do art. 833, IV do Código de Processo Civil. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça. RECURSO DA EXEQUENTE NÃO PROVIDO.